Tribunal: TJMT
Processo: 1008938-07.2021.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008938-07.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Consórcio, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA VESENTIN - CPF: 031.060.331-50 (APELADO), THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (APELANTE), SERGIO RICARDO RODRIGUES - CPF: 161.706.688-57 (ADVOGADO), GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 02.798.858/0001-79 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO BIELLA - CPF: 263.521.628-27 (ADVOGADO), ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO CAMARGO registrado(a) civilmente como ANA PAULA LEME BRISOLA CASEIRO - CPF: 271.100.538-06 (ADVOGADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (APELANTE), DANIELE COSTA DE CARVALHO - CPF: 768.621.941-00 (ADVOGADO), REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 66.228.966/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 01.659.838/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito

civil e do consumidor. Apelação Cível.

Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores. Legitimidade passiva. Rescisão por culpa da administradora. Restituição integral e imediata de valores pagos. Juros e correção monetária devidos mesmo em liquidação extrajudicial.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou rescindido contrato de consórcio firmado entre as partes e condenou solidariamente as administradoras ao ressarcimento de valores pagos pela consorciada, com dedução de taxa administrativa, correção monetária e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. (i) Reconhecimento da ilegitimidade passiva da recorrente diante da cessão da administração do grupo de consórcio; (ii) cabimento da restituição imediata e integral dos valores pagos pela consorciada; (iii) exclusão dos juros e aplicação dos descontos contratuais.

III. Razões de decidir

3. A cessão da administração do grupo de consórcio não afasta a legitimidade passiva da apelante, conforme art. 109 do CPC, especialmente diante da ausência de consentimento expresso da consorciada e da responsabilidade solidária prevista no CDC.

4. A rescisão contratual foi motivada por culpa exclusiva da administradora, em decorrência de sua liquidação extrajudicial, impondo-se a restituição integral e imediata dos valores pagos pela consorciada, sem deduções contratuais.

5. Correção monetária (INPC) incide a partir de cada desembolso, e juros de mora (1% ao mês) desde a citação, conforme jurisprudência do STJ. A liquidação extrajudicial não afasta a incidência desses encargos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A cessão de administração do grupo consorcial não afasta a legitimidade passiva da administradora original na ação de rescisão contratual; 2. Em caso de rescisão contratual por culpa exclusiva da administradora, é devida a restituição integral e imediata dos valores pagos pelo consorciado, com correção monetária (INPC) desde o desembolso e juros de mora (1% ao mês) desde a citação."

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GOVESA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da ação “
Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores”
(Proc. nº 1008938-07.2021.8.11.0015), ajuizada contra a apelante e REALIZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA por PATRICIA VESENTIN, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando
“rescindido o contrato firmado entre as partes”
condenando
“as requeridas, solidariamente, ao ressarcimento dos valores pagos no importe total de R$ 13.299,21 acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir de 30 dias do encerramento do grupo, descontada a taxa de administração (18% - incidente sobre o valor adimplido) e correção monetária (INPC) a partir do efetivo desembolso”
bem como,
“ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação”
(cf. Id. nº 214078681).

A apelante inicialmente pugna pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que o grupo de consórcio foi transferido para a Disbrave Administradora de Consórcios Ltda., que assumiu integralmente os ativos, passivos e responsabilidades do grupo, incluindo valores em conta.

Sustenta que o prazo de encerramento do grupo foi prorrogado, conforme decisão da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 11/01/2019, com base no artigo 35, inciso III, da Circular 3432/2009 do Banco Central, a medida, aprovada por maioria simples dos consorciados, visou enfrentar a alta inadimplência e garantir o equilíbrio financeiro do grupo, estando a prorrogação

prevista no contrato e

autorizada pela Lei 11.795/2008, com o objetivo de preservar os interesses coletivos e evitar prejuízos, a deliberação foi tomada pelos consorciados, não exclusivamente pela administradora, sendo aceita pela maioria, enquanto eventuais discordâncias poderiam ter sido manifestadas em assembleia.

Aduz que a sentença deve ser reformada para julgar improcedente o pedido de rescisão contratual e restituição imediata dos valores pagos, subsidiariamente, pleiteia que a restituição ocorra conforme as regras contratuais, no momento da contemplação da cota ou até 30 dias após o encerramento do grupo, com a aplicação de descontos contratuais, como taxa de administração e multa.

Assevera que os descontos previstos contratualmente, incluindo multa e taxas administrativas, devem ser integralmente aplicados, pois foram previamente aceitos pelo consorciado, afirma que a correção monetária deve observar o percentual amortizado do bem ou serviço vigente, conforme o art. 30 da Lei 11.795/2008, sob pena de desequilibrar o grupo consorcial.

Defende que os juros de mora não devem incidir a partir da citação, mas somente após o prazo de restituição, conforme entendimento do STJ no REsp 1.119.300/RS, além disso, ressalta que, em razão da liquidação extrajudicial decretada em 18/11/2021, a aplicação de juros e multas deve ser suspensa, nos termos da Lei 6.024/1974, devendo eventuais créditos ser habilitados no procedimento de liquidação (cf. Id. nº 214078690).

A autora/apelada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 214078698, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminarmente, a apelante requer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a consequente extinção do processo, visto que, em 11/01/2019, ocorreu a transferência da administração do grupo 202 para a Disbrave Administradora de Consórcios, conforme deliberação em assembleia aprovada pela maioria dos consorciados, a Disbrave passou a assumir integralmente os direitos e obrigações relacionados ao grupo, retomando suas atividades normalmente.

Entretanto, a argumentação da recorrente não procede, uma vez que o processo é um instrumento de tutela do direito material e não pode permitir que uma pessoa busque resolver uma crise jurídica que não lhe diz respeito ou que não afete sua esfera de interesse.

Do ponto de vista do direito material, considera-se legítima a parte que possui interesse na solução da controvérsia, cuja resolução lhe trará algum benefício ou impactará a esfera jurídica de outra parte, assim, deve haver uma relação de causalidade entre os sujeitos da lide e o bem jurídico em disputa.

Ressalta-se que, mesmo estando em processo de liquidação extrajudicial desde 18/11/2021, e ainda que tenha transferido a administração do grupo de consórcio para a Disbrave, esse fato não impede a rescisão contratual, especialmente porque o descumprimento contratual decorreu de culpa da apelante.

Nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil, a cessão realizada pela Govesa, ora apelante, não altera a legitimidade das partes no processo, pois
“a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”
.

Além disso, considerando a relação de consumo aplicável ao caso (art. 7º do CDC), incidem as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem responsabilidade solidária entre as partes envolvidas em relação ao consorciado. Essa responsabilidade solidária é ainda mais relevante na ausência de elementos que comprovem o consentimento do consorciado à transferência do grupo de consórcio para outra empresa. É evidente que o contrato foi firmado entre a apelada e a Govesa, de modo que a responsabilidade da apelante pelo cumprimento contratual não pode ser afastada.

Dado que a apelante foi responsável pelo descumprimento do contrato, deve arcar com os danos causados à relação jurídica com o consorciado, incluindo a restituição integral dos valores pagos pelo consorciado, que não deu causa à rescisão.

Portanto, mesmo com a cessão da administração dos grupos de consórcio da Govesa para a Disbrave, a legitimidade passiva da Govesa na ação que busca a rescisão contratual e a restituição dos valores pagos pelo consorciado não pode ser afastada.

No mérito, também não há como acolher as razões da apelante, conforme será demonstrado.

A controvérsia exige a análise do descumprimento das obrigações contratuais para a correta solução do caso.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 1.119.300/RS sob o regime de recursos repetitivos, fixou a tese de que:

é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano
.

Entretanto, a situação discutida nos autos é distinta, não se trata de desistência voluntária do consorciado durante a vigência do contrato, mas sim de rescisão contratual motivada por culpa exclusiva da administradora/apelante, decorrente da decretação de sua liquidação extrajudicial pelo Banco Central.

Ficou comprovado que a apelada estava adimplente com todas as suas obrigações contratuais, enquanto a administradora, em razão do regime de liquidação extrajudicial, tornou-se inadimplente, inviabilizando a continuidade do contrato, diante disso, é evidente que a apelada tem o direito de ser restituída da integralidade dos valores pagos, de forma imediata.

Nesse contexto, observa-se que a interrupção da relação contratual foi ocasionada exclusivamente pela administradora, não havendo qualquer indicativo de desistência deliberada por parte do consorciado, o pleito de rescisão decorreu do estado de liquidação extrajudicial da administradora, o que comprometeu a execução do contrato.

Assim, considerando que a resolução do contrato foi motivada pela administradora, e não por ato voluntário do consorciado, a obrigação de restituir os valores pagos deve ser cumprida de forma imediata e integral, sem qualquer dedução contratual, não havendo fundamento jurídico para retenção de taxa de administração ou cláusula penal, conforme corretamente decidido pelo juízo de origem.

Essa conclusão encontra respaldo no princípio da boa-fé contratual e na legislação consumerista aplicável, que assegura ao consumidor o direito de não ser prejudicado por falhas imputáveis à parte fornecedora do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Igualmente, não há como acolher o pedido de exclusão dos juros moratórios após a decretação da liquidação extrajudicial, com base no artigo 18, alínea "d", da Lei nº 6.024/1974.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, a decretação de liquidação extrajudicial não exclui a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, especialmente em ações de conhecimento. Nesse sentido, a 4ª Turma do STJ decidiu que
“a decretação de liquidação extrajudicial não impede a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação imposta à entidade, quando se trata de ação de conhecimento, como na hipótese”
(STJ, AgInt no REsp nº 1764725/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 27/04/2020).

Dessa forma, sobre os valores devidos à autora devem incidir correção monetária com base no INPC, a partir do vencimento de cada parcela paga, e juros de mora de 1% ao mês, contados desde a citação.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024